Tribunal: TJSP
Processo: 1011538-24.2022.8.26.0637
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
r Municipal no 140/2008 – Laudo pericial comprobatório da exposição da autora a agentes biológicos nocivos à saúde, classificados como insalubridade de grau médio, de acordo com o Anexo 14 da NR 15 – Pagamento de diferenças desde a data em que a servidora começou a desempenhar a atividade declarada insalubre, observada a prescrição quinquenal – Inaplicabilidade do Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 413/RS julgado pelo E. STJ – Precedente não vinculante – Reflexos do referido adicional sobre os direitos sociais constitucionais do trabalhador (art, 7o, incisos VIII, IX, XV, XVI e XVII, da CF/88), estendidos aos servidores públicos em decorrência do artigo 39, § 3o, CF/88 – Precedentes desta c. Corte – Consectários legais – Observância unicamente a Taxa SELIC a partir da vigência da EC no 113/21 – Sentença fundamentalmente mantida, com observação apenas em relação aos consectários legais – Recurso voluntário da ré desprovido e reexame necessário parcialmente provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011538-24.2022.8.26.0637; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Adicional de insalubridade – Servidora do Município de Tupã – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade no grau apurado em perícia judicial com os devidos reflexos, bem como com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal – Sentença de parcial procedência – Insurgência do ente municipal – Descabimento –

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Adicional de insalubridade – Servidora do Município de Tupã – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade no grau apurado em perícia judicial com os devidos reflexos, bem como com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal – Sentença de parcial procedência – Insurgência do ente municipal – Descabimento – Previsão do benefício no art. 120 da Lei Complementar Municipal no 140/2008 – Laudo pericial comprobatório da exposição da autora a agentes biológicos nocivos à saúde, classificados como insalubridade de grau médio, de acordo com o Anexo 14 da NR 15 – Pagamento de diferenças desde a data em que a servidora começou a desempenhar a atividade declarada insalubre, observada a prescrição quinquenal – Inaplicabilidade do Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 413/RS julgado pelo E. STJ – Precedente não vinculante – Reflexos do referido adicional sobre os direitos sociais constitucionais do trabalhador (art, 7o, incisos VIII, IX, XV, XVI e XVII, da CF/88), estendidos aos servidores públicos em decorrência do artigo 39, § 3o, CF/88 – Precedentes desta c. Corte – Consectários legais – Observância unicamente a Taxa SELIC a partir da vigência da EC no 113/21 – Sentença fundamentalmente mantida, com observação apenas em relação aos consectários legais – Recurso voluntário da ré desprovido e reexame necessário parcialmente provido.